Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603628-26.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Inteiro teor:
26/01/2023
Número: 0603628-26.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - JUNIOR CARVALHO DE AZEVEDO
- AGIR
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JUNIOR CARVALHO DE AZEVEDO (REQUERENTE)
ELEICAO 2022 JUNIOR CARVALHO DE AZEVEDO
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43511224
26/01/2023
11:18
Acórdão
Acórdão

Num. 43511224 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 26/01/2023 11:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012611181712500000042475249
Número do documento: 23012611181712500000042475249
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2023 13:36:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 61.762

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603628-26.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JUNIOR CARVALHO DE AZEVEDO DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: JUNIOR CARVALHO DE AZEVEDO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. NÃO
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO.
INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO ATENDIMENTO. IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO
DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL DA LEGISLATURA
PARA A QUAL CONCORREU. RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FEFC.
APLICAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1. A falta de prestação das contas finais, de constituição de advogado e a inércia do
candidato em regularizar sua representação processual, após intimação pessoal e
específica, impede a continuidade da tramitação do feito e implica no julgamento das
contas como não prestadas.
2. O julgamento das contas como não prestadas obsta a expedição de certidão de
quitação eleitoral do candidato até o final da legislatura, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas (Resolução TSE
nº 23.607/2019, artigo 80, I e Súmula 42 do TSE).
3. Determinação de devolução dos valores recebidos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha cuja aplicação não foi comprovada, nos termos do
artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. Contas julgadas não prestadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do

Num. 43511224 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 26/01/2023 11:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012611181712500000042475249
Número do documento: 23012611181712500000042475249
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2023 13:36:43
voto da Relatora.
Curitiba, 24/01/2023
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO
Cuida-se de autuação de inadimplência na prestação de contas de JUNIOR CARVALHO DE
AZEVEDO, filiado ao partido AGIR, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal nas
Eleições de 2022.
A Seção de Contas Eleitorais apresentou Instrução de Processo de Inadimplência e juntou aos
autos documentos e informações relativas ao recebimento de recursos financeiros estimáveis,
asseverando que mencionadas informações são preliminares e foram feitas com base na
prestação de contas parcial e nos relatórios financeiros, não abrangendo a análise da
regularidade da movimentação de campanha. Manifestou-se pela citação do candidato para
prestar contas, nos termos do artigo 49, § 5º, IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID
43391963).
Em que pese ter sido devidamente citado por WhatsApp para prestar contas e ter
constituído advogado (ID 43433120), o candidato deixou de apresentar qualquer manifestação (ID
43449228).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas
(ID 43452908).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é possível por meio da
atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante de tal prerrogativa, a
Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a obrigação de prestar contas à
Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu artigo 17, inciso III. Agremiações e
candidatos, ao exercerem suas incumbências na arena sociopolítica, devem consolidar os
pressupostos de uma representação efetiva, o que somente se mostra possível se a base
financeira que viabiliza suas atividades no período de campanha for pautada na transparência,
igualdade de oportunidades, moralidade e legalidade.
A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera formalidade ou de uma
obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos, mas sim da própria lógica da
representatividade e da consequente legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser
protegidas da influência do poder econômico.

Num. 43511224 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 26/01/2023 11:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012611181712500000042475249
Número do documento: 23012611181712500000042475249
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2023 13:36:43
Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre arrecadações e
dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na campanha, corrompendo
a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor, tornando o cenário das campanhas em
uma disputa de forças econômicas e não de ideias e propostas. O suporte financeiro do período
eleitoral não deve ser um fator de preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da
democracia. Nesse intuito que a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de
conta visa, a um só tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência,
pautados na accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.
As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a todos os candidatos e
partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de suas contas de campanha à
Justiça Eleitoral, por expressa previsão no art. 28 da Lei nº9.504/97, que assim dispõe:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela
Justiça Eleitoral;
II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.
§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas
pelo próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas
bancárias referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha
e da relação dos cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números,
valores e emitentes.
§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas
pelo próprio candidato.
(...)

Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as candidaturas são
financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos, provenientes tanto do Fundo
Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, o que
demanda um controle ainda mais rígido das movimentações de recursos havidas nas campanhas.
A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de Contas, considerando,
sobretudo, todos os princípios constitucionais aplicáveis à matéria.
No caso em apreço, restou identificado pela Seção de Contas Eleitorais que o candidato não
apresentou sua prestação de contas, deixando de cumprir a obrigação imposta pelo artigo 28, §
2º, da Lei nº 9.504/97.
Diante da omissão, o setor técnico se manifestou pela citação do candidato para que, no prazo de
3 (três) dias, prestasse as contas e apresentasse instrumento de mandato constituindo advogado,
em atendimento ao contido nos artigos artigo 49, § 5º, IV e 53, II, “f”, da Resolução TSE nº
23.607/19, os quais determinam que:

Num. 43511224 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 26/01/2023 11:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012611181712500000042475249
Número do documento: 23012611181712500000042475249
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2023 13:36:43
Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as
candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas
devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à
realização das eleições.
§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido
prestadas, observar-se-ão os seguintes procedimentos:
IV - A candidata ou o candidato com prestação de contas parcial já autuada será
intimada(o) pelo mural eletrônico, até a diplomação das eleitas ou dos eleitos e,
após, pelo Diário da Justiça Eleitoral Eletrônico, para, no prazo de 3 (três) dias,
prestar as contas finais; a omissa ou o omisso será citada(o) para prestar as contas
no prazo de 3 (três) dias, devendo observar os procedimentos previstos nos arts. 98
e seguintes desta Resolução;

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de
contas, caso não tenha sido apresentado na prestação de contas parcial;

Na espécie, conquanto citado por meio do aplicativo WhatsApp, nos termos do artigo 98, §§ 8º e
9º da Resolução TSE nº 23.607/2019, com a advertência expressa das consequências da não
constituição de advogado nos autos e da ausência da apresentação das contas (ID 43392517), o
candidato deixou de se manifestar, conforme certidão da Secretaria Judiciária (ID 43403175).
Aplica-se ao caso, portanto, a regra contida no artigo 344 do Código de Processo Civil, devendo
presumir-se as contas como não prestadas (PCE 0604092-50.2022, Rel. Des. Fernando Wolff
Bodziak, Julgado em 24/11/2022).
Os dispositivos acima transcritos determinam a obrigatoriedade da apresentação das contas
finais e a constituição de advogado para tanto. O artigo 74, IV, “b” da mesma Resolução dispõe
que, constatadas referidas irregularidades, as contas devem ser julgadas como não prestadas.
Nesse sentido, recente julgado desta Corte Eleitoral:
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATA AO CARGO
DE DEPUTADA FEDERAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS.
ARTIGO 49, § 5º, IV DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. OMISSÃO NA
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
ARTIGO 74, IV, “a” DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019.
1. São consideradas não prestadas as contas quando não apresentadas no prazo
de 03 (três) dias a contar da citação específica para tanto. Artigos 49, § 5ª, IV e 77,

Num. 43511224 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 26/01/2023 11:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012611181712500000042475249
Número do documento: 23012611181712500000042475249
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2023 13:36:43
IV, “a” da Resolução-TSE nº 23.607/2019.
2. A decisão que julga as contas não prestadas acarretará ao candidato o
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das
contas (artigo 80, I, da Resolução-TSE nº 23.607/2019).
3. Contas julgadas não prestadas.
(PCE 0602859-18.2022, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, Julgado em
23/11/2022).

Conclui-se, por conseguinte, que a falta de apresentação das peças obrigatórias, de constituição
de advogado e a inércia do candidato em regularizar sua representação processual, após citação
pessoal e específica, impede a continuidade da tramitação do feito e implica no julgamento das
contas como não prestadas, nos termos do artigo 74, IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
acarretando ao candidato o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos dessa restrição após esse período até a efetiva apresentação
das contas (artigo 80, I, da Resolução 23.607/2019 e Súmula TSE nº 42).
Cumpre ressaltar que o candidato recebeu recursos do FEFC no montante de R$ 3.000,00 sem a
devida comprovação da sua aplicação (ID 43391968), pelo que se faz necessária a devolução ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar como NÃO PRESTADAS as contas de JUNIOR
CARVALHO DE AZEVEDO, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo partido
AGIR, nas Eleições de 2022, o que faço com fundamento no artigo 74, IV, da Resolução TSE nº
23.607/2019, com a determinação do recolhimento de R$ 3.000,00 recebidos do FEFC ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da mesma Resolução e, ainda, a
decretação da revelia para os fins do disposto no art. 346 do CPC.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603628-26.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ

Num. 43511224 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 26/01/2023 11:18:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012611181712500000042475249
Número do documento: 23012611181712500000042475249
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/01/2023 13:36:43
- RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JUNIOR
CARVALHO DE AZEVEDO DEPUTADO FEDERAL REQUERENTE: JUNIOR CARVALHO DE
AZEVEDO -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 24.01.2023.